Tribunal: TJDFT
Processo: 0736962-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736962-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNALDO RODRIGUES ALVES AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BMG S.A., SABEMI SEGURADORA S.A., BANCO INTER S.A., BANCO C6 S.A., BANCO MAXIMA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) recursal interposto por Agnaldo Rodrigues Alves contra a decisão interlocutória da 6a Vara Cível de Bras que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a limitação dos descontos dos empréstimos consignados e débitos em conta corrente ao percentual de 30% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos e reconheceu a prejudicialidade com outra ação (0732723-27.2021.8.07.0001), determinado a suspensão do feito (proc. no 0739140-93.2021.8.07.0001, ID no 108926642). 2. O agravante sustenta, em suma, que o total dos descontos dos empréstimos realizados compromete sua subsistência. Narra que foi obrigado a renegociar as dívidas e que o valor da parcela equivale ao salário creditado em conta. Cita a lei do superendividamento (Lei Federal no 14.181/2021) como reforço argumentativo. Acredita que os empréstimos debitados em conta corrente também devem ser limitados a 30% da remuneração líquida, conforme jurisprudência apresentada. 3. Defende a ausência de litispendência ou conexão com o processo no 0732723-27.2021.8.07.0001. Argumenta que a causa de pedir e os procedimentos são diferentes, pois lá busca a repactuação das dívidas com base nos arts. 104-A e 104-B do CDC. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) para que os descontos realizados pelos agravados sejam limitados em até 30% da sua remuneração líquida e que seja afastada a litispendência ou incompatibilidade de pedidos. No mérito, requer a reforma da decisão. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informou que era beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Na análise prévia dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o agravante foi intimado para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a alegada hipossuficiência de renda (ID no 30847495). 7. Resposta no ID no 30867321 e seguintes. O benefício foi revogado, nos termos da decisão de ID no 30882238. 8. O agravo interno interposto contra a decisão que revogou a gratuidade foi conhecido e desprovido (ID no 33601640). 9. Os embargos de declaração foram rejeitados (ID no 35937567). 10. Preparo (ID no 30955595 e no 30955593). 11. Cumpre decidir. 12. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 13. O agravante é servidor público aposentado da Polícia Militar do Distrito Federal. A Lei no 10.486/02 que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 27, §3o o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, o qual foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei no 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei no 10.486/02). 14. A referida previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Pode-se concluir, portanto, que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 15. O parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta do contratante, conforme consolidado na jurisprudência: [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. (AgRg nos Edcl no ARESP no 350786, 4a Turma, Rel. Min. Luís Filipe Salomão, DJe de 8.4.2016). [grifado na transcrição]. 16. A suspensão dos descontos não se sustenta no atual cenário fático-jurídico dos autos principais, uma vez que decorrem dos contratos de mútuo bancário voluntariamente celebrados pelo agravante. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 17. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito. 18. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada. 19. Ao julgar o Tema Repetitivo no 1.085 (Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP), o STJ entendeu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 20. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de agravado sustentar o contrário em sua petição inicial. 21. Depreende-se dos contracheques anexados (IDs no 30867322 e no 30867324) que os descontos consignados em folha de pagamento estão observando a margem estipulada pela legislação que trata da matéria. 22. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 23. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 24. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 25. Como consequência, é inviável que o Poder Judiciário, sem justificativa fático-jurídica adequada ou identificação de elemento probatório idôneo, imponha a suspensão ou a limitação aos descontos autorizados pelo agravante em conta corrente, bem como na folha de pagamento, pois observado o limite legal. 26. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. 27. Além disso, como o agravante discute os mesmos empréstimos com as mesmas partes nos autos no 0732723-27.2021.8.07.0001, a prejudicialidade é evidente, pois a renegociação da dívida, independente do fundamento jurídico, altera os parâmetros de cobrança. O resultado de uma ação interfere diretamente na outra. 28. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 29. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 30. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 31. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 32. Oportunamente, retornem-me os autos. 33. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO